Tribunal: TJES
Processo: 0003473-89.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003473-89.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JUAN SANTOS DA VITORIA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003473-89.2019.8.08.0014

APELANTE
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: J. S. V., representado por seus genitores

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PUNÇÃO VENOSA. INFECÇÃO (ARTRITE SÉPTICA). LACTANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico. Na origem, o autor, à época com oito meses de idade, foi submetido a procedimento de punção venosa em hospital da rede da ré, o que desencadeou quadro de artrite séptica, exigindo internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) e risco de vida. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 25.000,00 e danos materiais a serem liquidados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço e nexo causal entre a punção venosa e a infecção contraída pelo menor; (ii) determinar a natureza da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por erro ocorrido em sua rede credenciada ou própria; e (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a inexistência de sequelas permanentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A operadora de plano de saúde possui responsabilidade objetiva e solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. 5. O laudo pericial técnico concluiu pela ocorrência de imperícia no puncionamento da veia, estabelecendo o nexo de causalidade direto entre o procedimento e o desenvolvimento da artrite séptica, caracterizada como urgência médica. 6. O sofrimento físico imposto a lactante de tenra idade, que culminou em internação em terapia intensiva e risco de morte, configura dano moral in re ipsa. 7. Embora configurado o dano, a ausência de sequelas permanentes e a observância aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal em casos análogos autorizam a redução do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que melhor atende à tríplice função da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. .
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde responde objetiva e solidariamente por falhas nos serviços prestados em hospitais de sua rede própria ou credenciada. 2. A imperícia em procedimento de enfermagem que resulta em infecção grave e internação em UTI gera dano moral passível de compensação, cujo montante deve considerar a gravidade do evento e a inexistência de sequelas definitivas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 14 e 34; CC/2002, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2451234/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003473-89.2019.8.08.0014

APELANTE
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: J. S. V., representado por seus genitores

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por suposto erro em procedimento de enfermagem (punção venosa) realizado em hospital da rede própria/credenciada, que teria desencadeado quadro de artrite séptica no autor, à época com oito meses de idade.

Extrai-se dos autos que a sentença recorrida julgou procedentes os pleitos exordiais, por entender devidamente comprovada a imperícia atribuída aos prepostos da ré. A decisão fundamentou-se na prova pericial técnica, que concluiu que o puncionamento da veia, de forma inadequada, culminou em artrite séptica, submetendo o menor a internação em UTI Pediátrica (UTIP) e risco de vida. Diante disso, fixou indenização por danos morais em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e danos materiais a serem liquidados.

Inconformada, a operadora apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, asseverando que a artrite séptica seria um risco natural de qualquer intervenção e de possível origem endógena. Defende, ainda, a aplicação da responsabilidade subjetiva para profissionais liberais e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório ante a ausência de sequelas permanentes.

De proêmio, assenta-se que a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No que tange à responsabilidade das operadoras de plano de saúde por erros médicos ocorridos em sua rede, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária e objetiva da operadora perante o consumidor. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC . NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE . CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE . REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. 3 . Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade . Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2451234 SP 2023/0323407-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

In casu
, a responsabilidade da operadora é inafastável, uma vez que o evento danoso decorreu de atendimento em sua rede. Superada a natureza da responsabilidade, a análise do mérito repousa na existência do defeito do serviço e do nexo de causalidade.

O laudo pericial é elucidativo e conclusivo. O
expert
afirmou categoricamente que "
[...] houve imperícia no puncionamento da veia
" (ID 18031441). O perito estabeleceu, ainda, o nexo entre a tentativa de punção venosa no pé esquerdo do bebê e o desenvolvimento da artrite séptica, sublinhando que tal quadro é considerado urgência médica com risco de morte ou sequelas graves se não tratado tempestivamente. No entanto, no caso vertente, afirmou não ter ocorrido sequelas.

Portanto, a tese recursal de que a infecção seria um "risco natural" inevitável não subsiste ao confronto com a prova técnica, que vinculou o surgimento da patologia à conduta imperita dos prepostos do hospital. A dor e o sofrimento físico impostos a um bebê de tenra idade, que culminou em internação em UTIP e retardo temporário no desenvolvimento motor, configuram dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor em R$ 25.000,00. Todavia, sopesando as circunstâncias do caso, em especial a ausência de sequelas permanentes, e observando os parâmetros deste E. Tribunal em casos análogos de erro médico com consequências temporárias, entendo que a redução para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052653-21.2013.8.08 .0035 APTE/APDO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA APTE/APDO: MARIO FINOTIO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO . ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE CORRETO DIAGNÓSTICO. ALTA HOSPITALAR SEM INVESTIGAÇÃO PROFUNDA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE . NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. PERDA DE PARTE DO INTESTINO. CRIANÇA EXPOSTA A RISCO DE MORTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO REFLEXO AO GENITOR. RECURSO DO HOSPITAL PRAIA DA COSTA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MARIO FINOTIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa: É dispensável prova testemunhal para aferição de erro médico, uma vez que esta não visa comprovar fatos técnicos. 1.1 Nos termos do disposto no art . 370, caput e § 1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Do recurso interposto por Hospital Praia da Costa: A responsabilidade dos hospitais no que toca à atuação dos médicos é subjetiva . Precedentes do STJ. 2.1 A alta hospitalar sem a análise criteriosa do quadro clínico do paciente e a realização de exames complementares, impedem o correto diagnóstico e demonstram a ocorrência de erro médico. 2 .2 A falha na prestação de serviço hospitalar que culmina na necessidade de cirurgia de urgência para retirada de parte de intestino e expõe a risco de vida a criança enferma, causa danos morais passíveis de indenização. 2.3 O dano à incolumidade física causa danos morais in re ipsa e o ato ilícito praticado pode causar prejuízos para além da vítima, como nos casos de dano reflexo ou em ricochete. 2 .4 A prova pericial produzida judicialmente serve de apoio técnico ao julgador, somente podendo ser afastada quando em confronto com as demais provas coligidas aos autos ou se verificado eventual vício ou incongruência. 2.5 Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária do arbitramento. 2 .6 Recurso conhecido e improvido. 3. Do recurso interposto por Mário Finotio: O valor da indenização por danos morais possui tríplice função, compensatória, punitiva e preventiva, necessários a evitar a reiteração da conduta ilícita. 3 .1 Em atenção aos critérios definidos pela jurisprudência para quantificação da indenização por dano moral, de rigor, a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3.2 Honorários advocatícios fixados conforme regra disposta no art . 85, § 2º, do CPC. Mantidos. 3.3 Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de majorar os danos morais para R$15 .000,00 (quinze mil reais). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar aventada, negar provimento ao interposto por Hospital Praia da Costa e dar parcial provimento ao manejado por Mário Finotio, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0052653-21.2013 .8.08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 21/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO DE HOSPITAL CREDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o suposto equívoco do decisum singular que ora se pretende reformar, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada . 2. Em conformidade com a súmula nº 608 do C. STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3 . “A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.451 .234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 4. “A operadora do plano de saúde, na condição de prestadora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, seja quando por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; art . 1.521, III, do Código Civil de 1916, e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde, nos limites de sua culpa” (REsp 866 .371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 5. No caso em tela, é evidente que (i) a recusa indevida de atendimento do Hospital Praia da Costa; (ii) as diversas transferências que a paciente teve que suportar; e (iii) o atendimento final em hospital público, mesmo sendo referência na área, onde permaneceu internada no corredor, resultaram em um significativo abalo emocional para os apelados, que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade, preocupados com a saúde de sua companheira/mãe e frustrados pela quebra da legítima expectativa de receber um atendimento superior pelo plano de saúde privado . 6. Quanto ao quantum indenizatório, considerando que o presente caso diz respeito ao direito à saúde, componente indispensável de valores da maior estatura constitucional, como a vida e a dignidade da pessoa humana, mostra-se razoável e proporcional o montante fixado pelo Juízo a quo em R$15.000,00 (quinze mil) para cada apelado. 7 . Percentual de honorários sucumbenciais fixados pelo juiz a quo mantidos. Inteligência do Tema 1.059 do STJ. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032306220128080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, p. 20/09/2024)

Quanto aos danos materiais, a condenação deve ser mantida, uma vez que restou evidenciado que os genitores suportaram gastos com medicamentos e procedimentos após o evento danoso (fls. 170/171). A remessa da apuração do montante exato para a fase de liquidação é medida adequada e resguarda o princípio da congruência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Em razão do provimento parcial, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)